Tribunal: TJMT
Processo: 1038484-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038484-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEIEL OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 003.755.503-05 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038484-49.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Jeiel Oliveira de Sousa

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIO ONDE O AUTOR CONFIRMA A CONTRATAÇÃO DO PLANO E SEUS DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 91,04, datado em 26/02/2019, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a Reclamada instruiu no Embargos de declaração uma gravação de áudio onde esta confirma a contratação do plano telefônico, seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, sendo desnecessária a realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante no áudio é do Autor ou não.
Aliado ao fato de que o consumidor

não impugnou especificamente o áudio da gravação juntado no embargos declaração
.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
A parte requerida carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido nestes autos – id. 81274270, consistente em gravação telefônica recebida pela parte requerente, onde contrata os serviços de telefonia móvel e internet, provando, assim, que a negativação é devida. Deste modo, a parte requerida demonstrou a origem do débito negativado através do contrato celebrado via
call center
, restando comprovada a relação consumerista existente, bem como a origem da dívida não paga, justificando o lançamento do nome da parte requerente nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados e as alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de fraude. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do CPC é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte requerente contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil. Destarte, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte requerente, eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo razoável que a parte requerente seja sancionada com multa de 9% (
nove por cento
) sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do CPC.
”.

3. Se restou comprovada a existência de relação jurídica, conforme áudio de gravação juntado no embargos declaração, no qual houve a contratação do plano telefônico com a confirmação dos dados pessoais do autor, bem como a origem da obrigação, referente a utilização da linha telefônica, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação,

constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Além do áudio de gravação, a empresa de telefonia juntou as faturas telefônicas do terminal móvel (65) 99906-3266.

5. Portanto, no presente caso, a reclamada comprovou a origem do débito questionado pelo Autor, pois trouxe aos autos a contratação do plano por meio do call center, bem como as faturas mensais, que evidenciam a utilização dos serviços prestados pela empresa de telefonia.

6. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9
. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte requerente ao pagamento de multa de 9% (
nove por cento)
sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.000,00 (
mil reais
), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado, condenando a parte requerente ao pagamento da quantia devida à parte requerida em virtude do contrato celebrado, no valor de R$ 91,04 (noventa e um reais e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da apresentação do pedido contraposto.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. 10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022